Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002189-15.1992.8.07.0016 RECORRENTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO RECORRIDO: KATIA ABRAO PIMENTA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Fica neste ato intimado o DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões aos agravos de IDs 20701546 e 20701552, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise dos agravos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024